Tribunal: TJSP
Processo: 1503955-75.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade de conduta (ausência de dolo específico), ou, por insuficiência probatória. Descabimento. Para a configuração do delito previsto no artigo 311, "caput", do CP, basta a adulteração de um dos sinais identificadores do veículo, surgindo irrelevante

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade de conduta (ausência de dolo específico), ou, por insuficiência probatória. Descabimento. Para a configuração do delito previsto no artigo 311, "caput", do CP, basta a adulteração de um dos sinais identificadores do veículo, surgindo irrelevante finalidade específica de ocultar origem espúria do bem. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Quer seja para o trabalho ou quer para cometer outros delitos, ao instalar cladestinamente, em veículo automotor, placa de outro, comete o agente o delito previsto no artigo 311, "caput", do CP. Dolo bem configurado. Materialidade segura e incontroversa. Auto de exibição e apreensão do veículo, laudo pericial e provas orais comprovaram a adulteração da placa. Autoria certa. Aptidão condenatória do acervo de provas.

Negado provimento.